Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-55.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO EM DUAS DILIGÊNCIAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM INDICAR NOVO ENDEREÇO. TRANSCURSO IN ALBIS DE ÚNICO DESPACHO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO.
1. O fato de não ter o credor logrado êxito na localização do veículo objeto da alienação fiduciária após duas diligências, assim como ter deixado transcorrer in albis o prazo de 10 (dez) dias para indicar novo endereço, por si só, não configuram hipótese de falta de interesse processual. Tal comportamento poderia, em tese, ser enquadrado como abandono da causa, desde que atendidos os requisitos legais pertinentes, o que não ocorreu no caso.
2. Para fins de caracterização de abandono da causa, faz-se necessária a observância das formalidades previstas no inciso III e § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil. 2.1. Tendo em vista que a extinção do processo, sem resolução do mérito, não foi precedida da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, mostra-se impositiva a cassação da sentença.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.